Tribunal: TJMT
Processo: 1020919-10.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020919-10.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), FLAVIO LUAN DA SILVA - CPF: 026.639.501-57 (AGRAVADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), DIEGO DA SILVA DAMASCENO - CPF: 017.924.801-48 (ADVOGADO), LEVIMAR DE BRITO ABREU - CPF: 015.209.191-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONDENAÇÃO EM ASTREINTES – INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – DESNECESSIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ – CIÊNCIA INEQUIVOCA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, o agravante sustenta a inexistência de intimação pessoal acerca das astreintes, todavia, em sede de recurso de apelação insurgiu-se quanto ao pagamento da multa, exarando ciência inequívoca sobre a penalidade que lhe fora imposta; desse modo, suprida a necessidade de intimação pessoal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da Ação de Ação de Busca e Apreensão no 1002632-20.2019.8.11.0006 movida em desfavor de FLAVIO LUAN DA SILVA, determinou a intimação do executado para efetuar o pagamento do saldo remanescente, concernente a multa de 10% (dez por cento) e honorários na mesma proporção, sobre o valor controverso (art. 523, §1o, do CPC), no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de constrição forçada.

Sustenta o agravante, para que a multa fixada pelo não cumprimento da obrigação de restituir o veículo à Exequente se torne exigível, indispensável a intimação pessoal do Executado.

Assevera que a mera a publicação da decisão que fixou a obrigação de fazer à multa diária, por si só, não é suficiente para alcançar a finalidade pretendida. Logo, não pode o Executado ser compelido ao pagamento da multa; bem como, não há sequer que se argumentar que a intimação do advogado do Executado supre a necessidade de intimação pessoal do devedor.

Afirma o agravante que: a fumaça do bom direito está patente, tendo em vista que, conforme se demonstrará abaixo, é obrigatoriamente necessária a intimação pessoal do obrigado para cumprimento da obrigação, a fim de que seja exigível a cobrança das
astreintes
fixadas, consoante a Súmula 410, do Superior Tribunal de Justiça, o que não foi observado
in casu
, acarretando potencial enriquecimento ilícito da Agravada; Já o periculum in mora se consubstancia no risco iminente de enriquecimento ilícito da Agravada, bem como no risco de dano irreversível ao Agravante, porquanto é nítido o risco de dilapidação do valor recebido em excesso, inviabilizando o ressarcimento do Agravante após o provimento do presente recurso.’.

Requer seja concedido o efeito ativo/suspensivo ao recurso, em face da presença dos requisitos exigidos pela lei, sendo que sua não concessão poderá causar ao Agravante grave dano de difícil ou incerta reparação, verificando a relevância dos fundamentos lançados em teto de Agravo de Instrumento, ou seja, a razoabilidade do direito invocado aliado ao periculum in mora, suspender a prática dos atos executórios propriamente ditos.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso; no mérito pelo total provimento do presente recurso, anulando a r. decisão combatida, declarando a nulidade da cobrança das
astreintes
pela Agravada no cumprimento de sentença de origem, determinando a exclusão da referida verba do montante total do débito exequendo.

A liminar foi indeferida.

Contrarrazões pelo desprovimento

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da Ação de Ação de Busca e Apreensão no 1002632-20.2019.8.11.0006 movida em desfavor de FLAVIO LUAN DA SILVA, determinou a intimação do executado para efetuar o pagamento do saldo remanescente, concernente a multa de 10% (dez por cento) e honorários na mesma proporção, sobre o valor controverso (art. 523, §1o, do CPC), no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de constrição forçada.

Antes de adentrar no mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

A decisão agravada é a seguinte:

“(...)Concernente à alegação de nulidade da cobrança de astreintes, por ausência de regular intimação pessoal da parte, melhor sorte não lhe socorre.

Isso porque a questão sobre o arbitramento da multa cominatória, assim como a compensação de valores, já foi devidamente analisada por este e. Tribunal de Justiça, quando da análise dos embargados de declaração em sede recurso de apelação (id. 85361269), sendo naquela oportunidade mantida a multa aplicada nos termos da sentença de id. 33905657, ou seja, no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Logo, embora a parte executada argumente que não foi intimada pessoalmente da multa cominatória, interpôs recurso específico contra a decisão que a arbitrou, o que demonstra ciência inequívoca da obrigação de fazer.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA COMINATÓRIA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA COMPROVADA – COBRANÇA DEVIDA – MATÉRIA OBEJTO DE RECURSO ESPECÍFICO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. Segundo entendimento do STJ, após a vigência da Lei n. 11.232/2005, é desnecessária a intimação pessoal do executado para cumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença, para fins de aplicação das astreintes. Nesse sentido: AgRg no REsp 1441939/RJ. A interposição de recurso específico, induz à conclusão inequívoca de ciência da decisão que impôs multa cominatória, o que torna desnecessária a realização da intimação pessoal exigida pela Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça. (TJ-MT 10138040620218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/10/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2021) – destaquei.

Assim sendo, a impugnação apresentada pela parte executada não merece acolhimento.

Por fim, considerando que o devedor depositou o valor executado como forma de garantia do Juízo, há que ser acrescido ao débito a penalidade prevista no art. 523, § 1o, do CPC, já que a multa e os honorários previstos no referido artigo somente serão excluídos caso haja pagamento voluntário da quantia, sem condicionamento a qualquer discussão do débito, o que não é o caso dos autos.

Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, pelos fundamentos alhures;

b) Homologar o cálculo apresentado exequente no id. 117794802 que apresenta o valor total do débito de R$ 85.146,48 (oitenta e cinco mil, cento e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos);

c) Decorrido o prazo recursal da presente decisão, expeça-se alvará para levantamento da quantia depositada nos autos (id. 120279219), em favor da parte exequente;

d) Intime-se o executado para efetuar o pagamento do saldo remanescente, concernente a multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios na mesma proporção, sobre o valor controverso (art. 523, §1o, do CPC), no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de constrição forçada; (...)”.”
(ID. 126271691 – autos originários)

A controvérsia recursal cinge-se em aferir a legitimidade da cobrança da multa em decorrência da ausência de intimação pessoal do executado para o cumprimento da obrigação imposto.

Primeiramente, vale ressaltar que, segundo disposto no art. 278 do CPC, a nulidade deve ser suscitada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão:

“Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão provando a parte legítimo impedimento.”

Assim, tem-se que a hipótese se amolda à conhecida nulidade de algibeira (ou nulidade de bolso), aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia numa perspectiva de melhor conveniência futura, eis que, embora a parte executada argumente que não foi intimada pessoalmente da multa cominatória, interpôs recurso específico contra a decisão que a arbitrou, o que demonstra ciência inequívoca da obrigação de fazer. (doc. Anexo)

Ainda, não se desconhece o teor da Súmula n. 410 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

"A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer".

Ocorre, porém, que a própria Corte Superior vem afastando a incidência do verbete sumular nas hipóteses em que a obrigação foi fixada após a vigência da Lei n. 11.232/2005 ou a parte demonstrar ciência inequívoca acerca da ordem judicial, o que ocorre no caso, como acima mencionado.

A propósito, destacam-se os seguintes julgados:

ADMINISTRATIVO. DECISÃO DE ORIGEM QUE ENTENDEU A NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 410/STJ. DECISÃO DE ORIGEM EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. I - O acórdão recorrido assentou-se nos seguintes fundamentos (fl. 294): "Na hipótese dos autos, não há que se falar em aplicação da Súmula no 410 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, eis que a embargante foi devidamente intimada e, portanto, tinha ciência inequívoca acerca da decisão que determinou a incidência de multa diária pelo atraso no cumprimento da ordem judicial (fls. 200 dos autos em apenso). Cumpre ressaltar, ainda, que referida súmula apenas se dirige às obrigações anteriores ao novo regime processual fixado pela Lei no 11.232/05, não se aplicando ao caso em tela, pois o v. acórdão que julgou procedente a ação ordinária 'transitou em julgado em 22.10.2007 (fls. 192 dos autos em apenso).' II - Tal entendimento não merece reforma, tendo em vista estar em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte. Neste sentido: AgRg no REsp 1502270/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 21/05/2015; AgRg no REsp 1499656/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 06/04/2015; AgRg no REsp 1449675/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 09/10/2014.III - Agravo interno improvido. ( AgInt no AREsp n. 1.248.102/SP, relator min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1004843-42.2022.8.11.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEVOLUÇÃO DE VALORES RETIDOS INDEVIDAMENTE – IMPOSIÇÃO DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – MATÉRIA EXAMINADA EM RECURSO ANTERIOR – IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – SÚMULA 410/STJ – AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo entendimento do STJ, após a vigência da Lei n. 11.232/2005, encontra-se superado o entendimento consolidado na Súmula 410/STJ, porquanto desnecessária a intimação pessoal da parte a cobrança da multa por descumprimento da ordem judicial. (N.U 1004843-42.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 09/06/2022)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BUSCA E APREENSÃO – EXECUÇÃO DE ASTREINTES - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410, DO STJ – INTIMAÇAO DO ADVOGADO DA EXECUTADA – VALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A teor do que dispõe o art. 513, § 2o, I do CPC/2015, que estabelece que a parte vencida deverá ser intimada para cumprir a sentença por meio da publicação da decisão no Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado, se mostra desnecessária a intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa cominatória pelo descumprimento de obrigação de fazer fixada na sentença, restando, assim, superada a Súmula 410 do STJ. Nada obstante, à vista das peculiaridades do caso em analise, constata-se que a despeito da intimação do patrono da executada, esta tomou conhecimento inequívoco da imposição da multa cominatória, ao comparecer nos autos reclamando pela dilação do prazo para cumprimento da obrigação. Recurso desprovido. (N.U 1002608-05.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022)

PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM AGRAVO REGIMENTAL, IMPOSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER COM COMINAÇÃO DE ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. SÚMULA 83/STJ.[...]3. O Tribunal a quo manteve sentença que adotou tese em conformidade com a jurisprudência do STJ, a qual entende pela desnecessidade de intimação pessoal do executado para cumprimento de sentença de obrigação de fazer, a fim de viabilizar a cominação da pena de multa diária, bastando a intimação do advogado via imprensa oficial.4. Esclareço que a eficácia do Enunciado 410 da Súmula/STJ, que determinava que"a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer", acabou restrita às obrigações regidas pelo sistema anterior à reforma promovida pelas Leis 11.232/2005 e 11.382/2006. Nesse sentido: AgRg nos EAREsp 260.190/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Corte Especial, DJe 19.8.2013; REsp 1.121.457/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12.4.2012, DJe 20.4.2012.5. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ.6. Agravo Regimental não provido.( AgRg no REsp n. 1.502.270/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/4/2015, DJe de 21/5/2015.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE ACOLHEU EM PARTE A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PARA LIMITAR A MULTA DIÁRIA APLICADA. RECURSO DA EXECUTADA. AVENTADA A INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEVEDORA PARA CUMPRIR COM A OBRIGAÇÃO. TESE AFASTADA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DEMONSTRA A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA CASA BANCÁRIA ACERCA DA OBRIGAÇÃO A SER CUMPRIDA. RELATIVIZAÇÃO DO DISPOSTO NA SÚMULA 410, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL SUPRIDA. DECISUM MANTIDO. [...] RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento n. 5029202-25.2022.8.24.0000, relator des. Osmar Nunes Júnior, Sétima Câmara de Direito Civil, julgado em 01/09/2022, grifou-se).

Ainda:

“Não se afigura necessária a intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, uma vez que a Súmula 410 do STJ, restou superada com a entrada em vigor do art. 513, § 2o, I do CPC/2015, o qual estabelece que a parte vencida deverá ser intimada para cumprir a sentença por meio da publicação da decisão no Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado” (TJ-MT 10198374620208110000 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2021). (negritei e destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024